Tribunal: TJDFT
Processo: 0747629-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONSTATADO. PRELIMINARES REJEITADAS. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. POSSIBILIDADE. FILHO MAIOR DE 24 (VINTE E QUATRO) ANOS. GRADUAÇÃO NÃO CONCLUÍDA. SEIS ANOS APÓS INGRESSO. REPROVAÇÕES. DESINTERESSE. EVIDENCIADO. CAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Súmula n. 07/STJ é inaplicável ao recurso de apelação. Trata-se de enunciado incidente apenas em sede de Recurso Especial. Sua pretensão é, quando da análise de recurso especial, evitar o reexame de matéria de fato e de prova pela Corte Superior, cuja função, entre outras, é interpretar a legislação federal, nos termos do art. 105, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", da Constituição Federal.
2. Não há ofensa a dialeticidade na hipótese em que apelante veicula os motivos pelos quais pretende a reforma da sentença, impugnando, de modo específico os seus fundamentos.
3. Não há cerceamento de defesa no indeferimento de prova pericial e testemunhal considerada desnecessária ao deslinde do feito pelo magistrado, o destinatário da prova, a quem incumbe analisar a pertinência das diligências probatórias requeridas pelas partes para a formação de seu convencimento motivado (art. 370, parágrafo único, do CPC).
4. Conquanto o dever de sustento decorrente do poder familiar cesse com a maioridade dos filhos, não se admite a exoneração automática da obrigação de alimentar (Súmula 358/STJ).
5. A jurisprudência desta Corte, com o intuito de coibir a perpetuidade da dependência econômica dos filhos maiores para com seus genitores, adota alguns critérios para viabilizar a continuidade da prestação alimentícia, dentre eles: a incapacidade civil do alimentando; a frequência a curso profissionalizante ou superior com vistas à inserção no mercado de trabalho, até que se complete 24 (vinte e quatro) anos de idade; a comprovação de incapacidade para o trabalho.
6. Evidenciada a capacidade laboral e o desinteresse na conclusão da graduação, considerando que a alimentanda, 6 (seis) anos após o início do curso de Direito, concluiu apenas metade das disciplinas e reprovou diversas vezes, não é razoável impor ao genitor a obrigação de continuar pagando os alimentos.
7. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas.